Tribunal: CARF
Processo: 10680.911605/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.911605/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.474 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
CONEDI PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/10/2016
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Na origem, foi emitido Despacho Decisório, em 06/07/2018, que não reconheceu
direito creditório de COFINS do mês de outubro de 2016, e não homologou a compensação
declarada na DCOMP no 24191.44808.241117.1.3.04-6030.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.911605/2018-15
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911605/2018-15

O pagamento informado foi integralmente alocado a débito de COFINS do
próprio mês de outubro de 2016, declarado em DCTF entregue em 23/12/2016.
Em manifestação de inconformidade, a empresa sustentou que "Por se tratar de
uma empresa optante pelo Lucro Real por Estimativa, foi efetuado pagamento de COFINS
(DARF 5856) em 25/11/2016 e, no ajuste anual, constatou-se que os valores foram pagos a
maior. Esses valores a maior foram devidamente registrados na Perdcomp, e utilizados para
compensar os valores indevidamente cobrados no Despacho Decisório".
A 6a Turma da DRJ/BHE, Acórdão n° 02-93.649, negou provimento ao apelo, por
ausência de prova das alegações da empresa.
Em recurso voluntário, a contribuinte discorre sobre a origem do crédito, nesses
termos:
Em outubro de 2016, foi realizada a apuração da COFINS a pagar (letra “A”),
no valor de R$ 24.815,28 (Vinte e quatro mil, oitocentos e quinze reais e vinte e
oito centavos), onde foi quitado tal valor em 25 de novembro de 2016 (letra “B”);
Em 24 de março de 2017 foi enviada DCTF com erro de preenchimento (letra
“C”) o que não permitiu que o crédito fosse reconhecido.
Em 06 de setembro de 2017, foi realizado o envio da PER/DCOMP para a
compensação e quitação do débito apurado de COFINS a pagar referente a outubro de
2016 (letra “D”).
Em 24 de novembro de 2017, ocorreu o envio da PER/DCOMP utilizando o
crédito reconhecido em virtude do DARF 5856 (COFINS) pago em 25 de novembro
de 2016 no valor de R$ 24.815,28 (Vinte e quatro mil, oitocentos e quinze reais e
vinte e oito centavos), (letra” E”) e DCTF retificadora em 02 de agosto de 2019.
Em 03 de agosto de 2018, foi ajuizada administrativamente uma manifestação
de inconformidade decorrente do não reconhecimento do direito creditório (letra
“F”). No dia 16 de julho de 2019, a empresa teve conhecimento do julgamento do
pedido creditório através da publicação do acórdão (letra “G”) cujo o resultado foi “o
indeferimento do direito creditório”.
A DCTF retificadora no 35.31.47.85.52-68, foi enviada em 02 de agosto de
2019 (letra “H”) com o objetivo de sanar o erro material ocorrido e demonstrar a
compensação feita através da PER/DCOMP no 15576.56330.060917.1.3.04-7939
enviada no dia 06 de setembro de 2017.
Em seguida, colaciona a legislação aplicável à compensação tributária, defende a
legitimidade do crédito a partir da DCTF retificadora. E, alega violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e confisco.
Ao final, requer:
1) Com fulcro nos princípios da ampla defesa, contraditório, proporcionalidade,
razoabilidade, legalidade, não confisco e da vedação do caráter expropriatório, vem o
recorrente, perante os ilustres Conselheiros do CARF interpor Recurso Voluntário
pelas razões de fato e de direito adiante descritas pleiteando o reconhecimento do
direito creditório arguido nesta sede de preliminar;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911605/2018-15

2) Que seja julgado procedente o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
decorrente da decisão proferida através do Acórdão no 02-93.649, Processo no
10680.911605/2018-15, a fim de que seja conferido o direito creditório de
compensação dos valores pagos a maior a título de COFINS (Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social); por meio do DARF 5856, no valor de R$
24.815,28 (Vinte e quatro mil, oitocentos e quinze reais e vinte e oito centavos) em 25
de novembro de 2016 e acima de tudo aos princípios constitucionais, proporcionais e
razoáveis;
3) Que sejam reconhecidas as duas PER/DCOMP sendo a primeira de no
15576.56330.060917.1.3.04-7939 enviada em 06/09/2017, bem como seja processada
e reconhecido o direito creditório da PERD/COMP no 24191.44808.241117-1.3.04-
6030 enviada em 24/11/2017 com retificação da DCTF em 02 de agosto de 2019,
referente a outubro de 2016, para informação dos valores compensados.
4) Que seja deferido o pleito de apresentação de defesa oral perante os
Conselheiros do Carf para explanação das razões de fato e de direito que
consubstanciam o direito creditório devidamente especificados neste Recurso
Voluntário;
5) Que o recorrente seja devidamente intimado no prazo de 5 (cinco) dias úteis
sobre local e horário da sustentação oral do pleito ao direito creditório;
6) Que seja processada a DCTF retificadora enviada em 02 de agosto de 2019 no
35.31.47.85.52-68;
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
A COFINS referente ao mês 10/2016, no valor de R$ 24.815,29, foi declarada em
EFD Contribuições e confessada pela empresa em DCTF, tendo o sistema da Receita Federal
identificado que o pagamento foi alocado para quitação de débito do próprio mês, não havendo
nenhum crédito disponível.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente apenas apontou que a origem
do crédito foi:
Por se tratar de uma empresa optante pelo Lucro Real por Estimativa, foi efetuado
pagamento de COFINS (DARF 5856) em 25/11/2016 e, no ajuste anual, constatou-se
que os valores foram pagos a maior. Esses valores a maior foram devidamente
registrados na Perdcomp, e utilizados para compensar os valores indevidamente
cobrados no Despacho Decisório.
Em recurso voluntário, na tentativa de demonstrar a existência do crédito,
informou que:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911605/2018-15

A DCTF retificadora enviada em 02 de agosto de 2019 tem por intuito realizar o
lançamento
da
compensação
da
COFINS
via
PER/DCOMP
15576.56330.060917.1.3.04-7939, compensando o valor de R$ 24.815,28 (Vinte e
quatro mil, oitocentos e quinze reais e vinte e oito centavos) e com isso o reconhecer
que a requerente possui direito creditório à compensação solicitada na PER/DCOMP
24191.44808.241117.1.3.04-6030 uma vez que foi realizado o pagamento do COFINS a
maior em 25 de novembro de 2016.
Assim, em 2 de agosto de 2019, enviou DCTF retificadora com o objetivo de
sanar o erro material ocorrido e demonstrar a compensação feita através da “segunda” DCOMP.
Não vislumbro acerto, tampouco eficácia nas condutas do contribuinte: enviou
DCTF retificadora após a decisão a DRJ, bem como fez duas DCOMPs com os mesmos créditos
e débitos.
Ressalte-se que o despacho decisório objeto deste processo, referiu-se a DCOMP
24191.44808.241117.1.3.04-6030. Não consta qualquer informação da autoridade fiscal sobre a
outra DCOMP mencionada pela empresa em recurso voluntário. Logo, a suposta “primeira”
declaração de compensação não é objeto destes autos.
A compensação via DCOMP não está vinculada à retificação de DCTF. Isso
porque o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e 168 do
CTN, a retificação não “cria” o direito de crédito. Logo, o envio de DCTF retificadora, ainda que
fosse eficaz, não prova o indébito.
O art. 170, do CTN, prescreve:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente não logrou êxito em
comprovar a liquidez e certeza do crédito.
Cabia-lhe, em primeiro lugar demonstrar porquê o pagamento foi feito a maior.
Houve erro de escrituração? Houve erro na composição da base de cálculo?
Como pedido de iniciativa da contribuinte, era necessário apresentar planilha de
apuração da base de cálculo, com a receita e os valores indevidamente incluídos na apuração
original, conciliados com o livro razão/balancete.
Dessa forma, na ausência de documentação referente ao crédito, a pretensão não
merece acolhida, uma vez que, regra geral, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega
o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.
Em vista disso, se ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não há falar-
se em homologação da compensação.
Por fim, a alegação de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade
e confisco esbarram na Súmula CARF n° 2.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.474 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.911605/2018-15

Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital